Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALECIMENTO PROMITENTE VENDEDOR. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DO DOMÍNIO. APTIDÃO PARA TRANSFERIR O IMÓVEL. CEDENTES COMO LITISCONSORTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A formulação de Contrato de Promessa de Compra e Venda sem cláusula de arrependimento, acarreta a constituição de direito real do promitente comprador, o qual, ao pagar integralmente o preço ajustado, diante da ausência de transferência da propriedade do imóvel, poderá requerer sua adjudicação compulsória.
2. O imóvel foi alienado e alegadamente quitado em momento anterior ao falecimento do vendedor, razão pela qual não integra o seu acervo hereditário. Nessas circunstâncias, revela-se desnecessária a abertura de inventário exclusivamente para viabilizar a lavratura da escritura pública do imóvel. Sentença cassada.
3. Consoante entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, a Ação de Adjudicação Compulsória deve ser proposta em face daquele que figura, formalmente, como titular do domínio na matrícula do imóvel, por ser a única parte com aptidão jurídica para promover a transferência da propriedade. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da demanda" (AgRg no Ag 1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13.5.2009).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.